Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. COMPROVAÇÃO. DIREITO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. É ônus do ocupante comprovar a data da entrega das chaves de imóvel arrematado objeto de determinação de imissão na posse em favor do arrematante. A entrega das chaves à zelador de condomínio, sem a devida comunicação ao Juízo ou ao arrematante, impõe que seja considerada a data da ciência deste acerca da desocupação para fins de termo final da cobrança de perdas e danos.
3. Apelação desprovida.